Tribunal: TJDFT
Processo: 0749712-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749712-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0737889-06.2022.8.07.0001, deferiu a penhora de valores a serem recebidas pela parte executada oriundos de contrato de prestação de serviço junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 478.389,29. Em suas razões recursais, afirma a agravante que a presente Execução tem por objeto a cobrança de suposto débito no valor de R$ 104.532,82 (cento e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais, oitenta e dois centavos), em razão de CONTRATO DE LOCAÇÃO de espaço comercial em Shopping Center, bem como ao pagamento dos encargos de inadimplemento previstos no referido contrato. Sustenta que a juíza de primeira instância, em decisão publicada em 27/09/2023 (ID n.o 172935243), deferiu a penhora de créditos a serem repassados pela intermediadora, até o limite do débito (R$ 478.389,29), relativo ao Contrato n.o 28/2020, firmado entre o MINISTÉRIO DA SAÚDE e VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Alega que o referido contrato acabou de ser finalizado restando apenas e tão somente a parcela final no valor de R$ 332.892,35 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme documentos anexados à impugnação e que este valor é destinado para pagamento das rescisões dos contratos dos trabalhadores, posto que, com o final do contrato, a empresa não tem função nem receita para manter os colaboradores que atuavam nesta prestação de serviços. Aduz que não há recursos suficientes em receitas operacionais da Executada para arcar com todas as obrigações existentes e continuar com desenvolvimento da atividade empresarial, inclusive para adimplir com as verbas salariais dos trabalhadores, caso este montante continue penhorado. Informa que há excesso de penhora, já que houve a retenção de equipamentos, máquinas e serviços que qualificam o valor do imóvel, entre os quais 16 aparelhos de ar-condicionado, além de ilegal por serem valores que deveriam ser destinados a pagamento de verbas trabalhistas por encerramento de contrato com a ANS; havendo, portanto, excesso justificado de execução. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, pois todo o exposto demonstra verdadeira afronta aos direitos do agravante e demonstra o risco de dano de difícil reparação, em caso de manutenção da penhora das verbas que possuem caráter alimentar e que ainda inviabilizam a continuação do desenvolvimento da atividade empresária. No mérito, que seja afastada a penhora dos valores. Preparo regular (ID n.o 53654413 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, na probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” O artigo transcrito prevê a penhora do faturamento de empresa. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Confira-se: "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que atualmente possui bens para quitar o débito exequendo, a teor dos artigos 866 e 923 do CPC. Dessa forma, acertada a decisão, conforme vem entendendo este e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA. BENS. FATURAMENTO. EMPRESA. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403554, 07013625820218079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, importante destacar que a alegação de que a manutenção da penhora irá inviabilizar o pagamento das verbas salariais das rescisões de contrato de trabalho, não garante que de fato após a liberação desse valor, a quantia será destinada para saldar dívidas de caráter alimentar. Nesse cenário, não se vislumbra o requisito da probabilidade de provimento do recurso, em análise sumária, motivo pelo qual inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO e ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador